Tribunal: TRF3
Processo: 5004739-81.2020.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
138/689)

5004739-81.2020.4.03.6119

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004739-81.2020.4.03.6119

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: DONIZETI APARECIDO DE ALMEIDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: OSMAR CONCEICAO DA CRUZ - SP127174-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS e pela parte autora contra acórdão da Décima Turma, em que alegam omissão e contradição do julgado face às alegações aportadas em suas razões de agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. São admitidos embargos de declaração somente se a decisão ostentar pelo menos um dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, o que não ocorre no caso dos autos.

4. Das alegações trazidas nos embargos, salta evidente que não almejam as partes suprir vícios no julgado, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada, pretendendo vê-la alterada. Não é esse, contudo, o escopo dos embargos declaratórios.

5. O escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004739-81.2020.4.03.6119

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: DONIZETI APARECIDO DE ALMEIDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: OSMAR CONCEICAO DA CRUZ - SP127174-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra o v. acórdão proferido pela Décima Turma desta Corte assim ementado (ID 359931212):

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. ATIVIDADE ESPECIAL. VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO (VCI). LIMITES DE TOLERÂNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO POR AVALIAÇÃO QUANTITATIVA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos internos interpostos pelo INSS e pela parte autora, com fundamento no art. 1.021 do CPC, contra decisão monocrática que rejeitou matéria preliminar e, no mérito, deu parcial provimento à apelação do autor para reconhecer a especialidade do labor no período de 01.06.2007 a 13.08.2014, por exposição à vibração de corpo inteiro, condenando o INSS à respectiva averbação.

2. O INSS sustenta que o enquadramento por VCI é restrito a atividades com perfuratrizes e marteletes pneumáticos e que o limite de tolerância entre 06.03.1997 e 13.08.2014 é de 0,86 m/s2. Por sua vez, a parte autora defende que a exposição à VCI até 13.08.2014 independe de avaliação quantitativa, sendo cabível o reconhecimento com aren de 0,55 m/s2.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) se o reconhecimento da especialidade por exposição à vibração de corpo inteiro se restringe a atividades com perfuratrizes e marteletes pneumáticos; (ii) quais os limites de tolerância aplicáveis para caracterização da especialidade no período em análise.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A legislação previdenciária (Decretos no 2.172/1997 e no 3.048/1999, código 2.0.2) prevê a VCI como agente nocivo apto a caracterizar atividade especial, sendo a análise dos períodos anteriores a 13.08.2014 qualitativa apenas para perfuratrizes e marteletes pneumáticos e quantitativa para as demais atividades.

5. A NR-15, Anexo 8, e o art. 242 da IN no 45/2010 do INSS, com base nas Normas ISO no 2.631 e ISO/DIS no 5.349, fixam limites de tolerância: até 13.08.2014, exposição superior a 0,63 m/s2; após essa data, aren de 1,1 m/s2 ou VDVR de 21,0 m/s1,75.

6. O conjunto probatório dos autos indica que apenas no período de 01.06.2007 a 13.08.2014 o autor, na função de motorista, esteve exposto à VCI acima dos limites legais, autorizando o reconhecimento da especialidade desse interregno.

7. Ausentes elementos capazes de infirmar a decisão monocrática, impõe-se a manutenção do decisum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravos internos desprovidos.

Tese de julgamento: “Até 13.08.2014, caracteriza-se a especialidade por exposição à vibração de corpo inteiro em critério qualitativo apenas para atividades com perfuratrizes e marteletes pneumáticos, exigindo-se a avaliação quantitativa, em nível superior a 0,63 m/s2, para demais atividades. Após essa data, a especialidade requer a exposição superior a aren de 1,1 m/s2 ou VDVR de 21,0 m/s1,75”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021; Decreto no 2.172/1997, Anexo IV, código 2.0.2; Decreto no 3.048/1999, Anexo IV, código 2.0.2; NR-15, Anexo 8; Portaria MTE no 1.297/2014; IN INSS/PRES no 45/2010, art. 242. Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv 5005208-85.2019.4.03.6112, Rel. Des. Fed. Paulo Octavio Baptista Pereira, DJEN 23.07.2024; TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv 5003957-74.2020.4.03.6119, Rel. Des. Fed. João Eduardo Consolim, DJEN 16.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento aos agravos internos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.”

Sustenta o INSS, em síntese, omissão no acórdão que deixou de se pronunciar sobre o limite de tolerância a ser observado na avaliação da vibração de corpo inteiro (VCI), correspondente a 0,86 m/s2 para uma jornada de 8 horas diárias. Prequestiona a matéria para fins recursais, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Com contrarrazões da parte embargada, tornaram os autos conclusos.

É o relato do essencial.

VOTO

São possíveis embargos de declaração somente se a decisão ostentar pelo menos um dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, o que não ocorre no caso dos autos, pois as alegadas omissão e contradição não estão configuradas.

Pela análise da decisão embargada, denota-se que o acórdão proferido abordou amplamente os temas nos quais os embargantes suscitam a evidência de omissão. A seguir, excertos do voto:

“Sobre a "Vibração de Corpo Inteiro - VCI", observa-se a previsão como agente nocivo a ensejar o reconhecimento da atividade como especial, nos termos do Decreto no 2.172/1997 (código 2.0.2- Anexo IV) e do Decreto no 3.048/99 (código 2.0.2 - Anexo IV).

Observa-se ademais, da legislação previdenciária sobre o tema, que para a atividade laboral com perfuratrizes e marteletes pneumáticos, a análise da sujeição à vibração é qualitativa, bastando a comprovação do exercício da atividade de modo habitual e permanente. No entanto, para as demais atividades profissionais sujeitas à vibração, seria necessário a demonstração da quantificação da exposição a esse agente nocivo.

A regulamentação da matéria foi estabelecida através da NR 15 da Portaria n. 3.214/1978, que, no anexo 8, dispõe sobre a vibração e através do artigo 242 da Instrução Normativa n. 45/2010 do INSS, in verbis:

"Art. 242. A exposição ocupacional a vibrações localizadas ou no corpo inteiro dará ensejo à aposentadoria especial quando forem ultrapassados os limites de tolerância definidos pela Organização Internacional para Normalização - ISSO, em suas Normas ISSO no 2.631 e ISSO/DIS no 5.349, respeitando-se as metodologias e os procedimentos de avaliação que elas autorizam."

Outrossim, o item 2.2, do Anexo VIII, da NR-15 do MTE, com a redação da Portaria MTE no 1.297, de 13.08.2014, estabelece que:

"2.2. Caracteriza-se a condição insalubre caso sejam superados quaisquer dos limites de exposição ocupacional diária a VCI:

a) valor da aceleração resultante de exposição normalizada (aren) de 1,1 m/s2;

b) valor da dose de vibração resultante (VDVR) de 21,0 m/s1,75."

Assim, deve haver o reconhecimento da atividade especial sujeita à vibração de corpo inteiro (VCI), desde que devidamente comprovada a exposição superior a 0,63m/s2 até 13.08.2014 e, após, 1,1 m/s2 (aren) ou 21,0 m/s1,75 (VDVR).

Sobre o tema, citem-se os precedentes jurisprudenciais:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. MOTORISTA. VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO.

(Omissis)

4. A atividade especial sujeita à vibração de corpo inteiro (VCI) se enquadra no item 1.1.5 do Decreto no 53.831 e item 2.0.2 do Anexo IV do Decreto no 3.048/1999, quando comprovada a exposição superior a 0,63m/s2 até 13/8/14 e, após, 1,1 m/s2 (aren) ou 21,0 m/s1,75 (VDVR).

(Omissis)

(TRF/3a Região, 10a Turma, ApCiv 5005208-85.2019.4.03.6112, Relator Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, DJEN 23.7.2024)." g.n.

"PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. TEMPO ESPECIAL. AGENTES NOCIVOS. ROL EXAUSTIVO. ATIVIDADES DESEMPENHADAS. ROL EXEMPLIFICATIVO. COBRADOR DE ÔNIBUS. VIBRAÇÃO. POSSIBILIDADE. ANÁLISE QUANTITATIVA. COMPROVAÇÃO.

1. A exposição à vibração está elencada como um dos agentes nocivos aptos a respaldar o direito ao reconhecimento da atividade como especial, porquanto está elencada nos Decretos n. 2.172/1997 (Anexo IV, código 2.0.2) e 3.048/1999 (Anexo IV, código 2.02).

2. Segundo o anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto n. 3.265/1999, "o rol de agentes nocivos é exaustivo, enquanto que as atividades listadas, nas quais pode haver a exposição, é exemplificativa".

3. Não há que se restringir o reconhecimento da atividade especial apenas aos ofícios desenvolvidos mediante a utilização de perfuratrizes e marteletes pneumáticos.

4. De acordo com prova pericial, nos períodos de 29.4.1995 a 11.4.2001, 21.1.2002 a 18.7.2003 e de 2.2.2004 a 13.8.2014, a parte autora esteve exposta ao agente nocivo vibração em limite superior àquele estabelecido na Norma ISO 2631/1985, o que autoriza o reconhecimento dos mencionados períodos como tempo especial de trabalho.

5. Agravo interno não provido.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003957-74.2020.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal JOAO EDUARDO CONSOLIM, julgado em 11/10/2024, DJEN DATA: 16/10/2024)." g.n.

No caso vertente, a parte autora laborou com exposição a ruído de 74,24 dB e a VCI com aren 0,55 m/s2 no período de 09.08.2004 a 23.03.2007; e, após, com exposição a ruído de 79,7 dB e a VCI com aren de 0,79 m/s2 no período de 01.06.2007 a 20.11.2019 (ID 146849787 – fls. 19/23 e ID 315737680).

Destarte, à luz da legislação de regência e considerando, ainda, a regulamentação pelas Normas ISO 2.631 e ISO/DIS 5.349 e o art. 242 da Instrução Normativa INSS/PRES n. 45/2010, deve haver o reconhecimento da atividade especial sujeita à vibração de corpo inteiro (VCI), desde que devidamente comprovada a exposição superior a 0,63m/s2 até 13.08.2014 e, após, 1,1 m/s2 (aren) ou 21,0 m/s1,75 (VDVR).

Não há reparos, assim sendo, à decisão que reconheceu a especialidade do labor exercido pelo autor no interregno de 01.06.2007 a 13.08.2014, sendo este o único interregno em que, no exercício de atividades de motorista, ele esteve exposto à vibração acima dos níveis de tolerância legais.”

Denota-se que o v. acórdão embargado abordou amplamente os temas controvertidos, tendo fixado os motivos pelos quais reconheceu a especialidade do labor desempenhado pela parte autora no interregno em que houve exposição à vibração acima dos níveis de tolerância legais.

Tenha-se em vista que o juiz não está adstrito a examinar todas as normas legais trazidas pelas partes, bastando que, in casu, decline os fundamentos suficientes para lastrear sua decisão, o que satisfatoriamente ocorreu no caso concreto.

Das alegações trazidas nos embargos, salta evidente que não almeja a parte suprir vícios no julgado, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada, pretendendo vê-la alterada. Não é esse, contudo, o escopo dos embargos declaratórios.

Cumpre asseverar que o escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil. Afinal, os precedentes e dispositivos elencados já foram devidamente apreciados no julgamento do feito.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS e pela parte autora contra acórdão da Décima Turma, em que alegam omissão e contradição do julgado face às alegações aportadas em suas razões de agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. São admitidos embargos de declaração somente se a decisão ostentar pelo menos um dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, o que não ocorre no caso dos autos.

4. Das alegações trazidas nos embargos, salta evidente que não almejam as partes suprir vícios no julgado, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada, pretendendo vê-la alterada. Não é esse, contudo, o escopo dos embargos declaratórios.

5. O escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão